Tribunal: TJDFT
Processo: 0737309-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PLANO DE SAÚDE PARA FUNCIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. ART. 322 DO CÓDIGO CIVIL. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. AFASTADA.
1. Uma vez verificado que a ação foi proposta dentro do quinquênio legal, não há que se falar em incidência do instituto da prescrição.
2. Em se tratando de prestações periódicas mensais, vigora a regra, estipulada pelo artigo 322 do Código Civil, de que a quitação de parcelas posteriores pressupõe o pagamento dos débitos anteriores.
2. Não havendo a prova da quitação da última parcela, não há como prevalecer a presunção de pagamento das anteriores, razão pela qual a apelante deverá arcar com a dívida cobrada.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.